Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. VÍCIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, decorrente da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito diante da ausência de utilidade jurisdicional para o regular processamento do feito e a ausência de conexão entre o bem da vida perseguido e o feito executivo. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante aponta que o acórdão incorreu em omissão. Enfatiza haver o interesse processual, uma vez que é cabível o direito à indenização e o cumprimento do acordo pela quebra contratual. Assim, esclarece que a despeito de a denúncia ter ocorrido apenas no ano de 2022, o acordo previa que as partes deram quitação ampla, nada mais podendo reclamar em momento ulterior.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, mormente porque enfatizou-se que “na espécie dos autos, conforme consignado na sentença, extrai-se que o interesse de agir, consistente na verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional vindicado, revela-se ausente na hipótese vertente, uma vez que, a toda evidência, a obrigação de pagar, que se pretende submeter a cumprimento coercitivo, não veio a ser constituída”.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.